Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0710837-72.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fundamentou o juízo singular: Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. O agravante sustenta cabível o processamento do incidente, afirmando que “nada obsta que se proceda a penhora do patrimônio da empresa individual para garantir o pagamento das dívidas contraídas pela pessoa física”. Observa que “a simples ausência de bens não cria abertura para o pleito em voga, contudo, entende-se que no caso concreto, o desvio da finalidade se inicia no momento em que a empresa deixa de apresentar seus registros legais conforme determinam os art. 1.065, 1.179, 1.188 do CC”. Reclama que a decisão agravada incorreu em error in procedendo, porquanto não respeitou o rito estabelecido nos arts 133 e seguintes do CPC. Justifica que requereu “a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após já ter tentado demonstrar indício de fraude à execução, bem como, ter buscado alcançar de todas as formas o patrimônio da pessoa jurídica, sem êxito considerável”. Aduz que a existência de indícios de fraude à execução, aliada às tentativas infrutíferas ou inócuas de constrição de bens da agravada, autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, conforme a decisão hostilizada, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica[2] está fundado apenas no “exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo”. Entretanto, a regra legal não autoriza rejeição liminar do referido incidente. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. Frise-se que os artigos 135 e 136 do CPC autorizam expressamente a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, basta a mera alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. Diante da comprovação, nos autos do processo, do preenchimento dos seus requisitos, com o devido recolhimento das custas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir sua marcha processual até a decisão final pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) Enfim, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Apesar disso, considerando que no caso não houve o recolhimento das custas, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria em combinação com o art. 133 do CPC, descabe cogitar de error in procedendo, a fim de anular a r. decisão e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma da lei. Além do mais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, simples ordem de suspensão da execução não caracteriza o periculum in mora, porquanto o agravante poderá requerer o prosseguimento da ação a qualquer tempo, mesmo que os autos venham a ser arquivados pelo transcurso do prazo de um ano de suspensão (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 86210179 dos autos na origem (processo n. 0002455-41.2015.8.07.0001). [2] Id. 86140272 dos autos na origem.